Tribunal: TJSP
Processo: 2304576-31.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da criação abusiva e artificial de empregos de provimento em comissão para os cargos de "Diretor da Divisão Legislativa", "Diretor da Divisão de Materiais", "Diretor da Divisão de Finanças", "Diretor da Divisão Administrativa", "Diretor da Divisão de Controladoria", "Diretor da Divisão Escola do Legislativo" ou

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da criação abusiva e artificial de empregos de provimento em comissão para os cargos de "Diretor da Divisão Legislativa", "Diretor da Divisão de Materiais", "Diretor da Divisão de Finanças", "Diretor da Divisão Administrativa", "Diretor da Divisão de Controladoria", "Diretor da Divisão Escola do Legislativo" ou "Diretor da Escola do Legislativo", "Diretor da Divisão de Comunicação Institucional e Cerimonial", "Diretor da Divisão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações", "Diretor da Divisão de Recursos Humanos", "Chefe de Serviços Gerais" e "Chefe Político e Parlamentar do Gabinete de Vereador" previstas na lei No 6.006, de 08 de dezembro de 2017, em sua redação original e na promovida pelas leis no 6.042, de 09 de abril de 2018, e no 6.141, DE 15 de fevereiro de 2019, do município de Sumaré.
Extinção sem resolução do mérito em relação à lei n o 6.042, de 09 de abril de 2018, já revogada. Por outro lado, não se vislumbra violação ao art. 20, III, da Constituição Estadual, que dispõe competir, exclusivamente, à Assembleia Legislativa dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. Normas impugnadas que são de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Em relação aos cargos em comissão impugnados, restou caracterizada a abusividade em sua criação. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Ação procedente, com modulação dos efeitos por 120 dias.